Tribunal: TRF3
Processo: 5000073-76.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
200/588)

5000073-76.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. SUBSTRATO MATERIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR CARACTERIZADO. EXTENSÃO DA QUALIFICAÇÃO DO MARIDO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbi

Inteiro teor:
200/588)

5000073-76.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. SUBSTRATO MATERIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR CARACTERIZADO. EXTENSÃO DA QUALIFICAÇÃO DO MARIDO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

4 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ.

5 - Os documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

6 - O evento morte da Sra. Deraldina Rosa Ramos, ocorrido em 04/06/2002, e a condição de dependente do autor restaram comprovadas pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

7 - A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola do falecido, à época do passamento. Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor da falecida no campo: 1 - certidão de casamento, celebrado em 20/04/1974, na qual o demandante está qualificado como "lavrador"; 2 - declaração anual do produtor rural, referente ao ano base de 1995, em que o autor, residente na Fazenda Progresso, qualifica-se como "agropecuário"; 3 - contrato particular, firmado entre o autor e a Agropecuária Divino Espírito Santo Ltda. e registrado em cartório, referente ao arrendamento de 100 hectares na Fazenda Progresso, no período de 01/12/1996 a 31/12/1999; 4 - adendo contratual, prorrogando o arrendamento de 100 hectares na Fazenda Progresso até 31/12/2005; 5 - notas fiscais de comercialização de bovinos pelo demandante, emitidas em 23/12/1997, 27/04/1998, 25/01/1999, 16/06/2000 e em 17/01/2001.

8 - Depreende-se que, como início de prova material, o autor somente juntou documentos em que ele, cônjuge, figura como lavrador, mas no próprio nome da esposa falecida constam atividades como "lidesdo lar", do que se conclui que pretende a comprovação do exercício de atividade rural à sua falecida esposa pela extensão da sua qualificação de lavrador, para fins de percepção da pensão por morte. Pretende, com isso, uma espécie de extensão probatória de documento "por via reflexa".

9 - A extensão de efeitos em decorrência de documento de terceiro - familiar próximo - parece viável apenas quando se trata de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar - situação que, de fato, fora comprovada nos autos, de acordo com os depoimentos tomados em audiência de instrução e julgamento realizada em 23 de junho de 2015, na qual foram ouvidos o autor e três testemunhas.

10 - Os relatos corroboraram o início de prova material, no sentido de que a falecida atuava nas lides campesinas próximo à data do óbito, cuidando de animais e auxiliando o autor no labor rural, de modo que restou comprovada sua vinculação à Previdência Social, na condição de segurada especial.

11 - Em decorrência, preenchidos os requisitos, o deferimento do benefício de pensão por morte é medida que impõe, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

12 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, à míngua de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação (02/09/2014), pois somente a partir de então o INSS tomou conhecimento da pretensão do demandante, nos termos do então vigente artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973.

13 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

14 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

15 - Invertido, por conseguinte, o ônus sucumbencial, deve ser condenado o INSS no pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, do STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente.

16 - O termo ad quem a ser considerado continua sendo a data da prolação da sentença, ainda que reformada. E isso se justifica pelo princípio constitucional da isonomia. Explica-se. Na hipótese de procedência do pleito em 1o grau de jurisdição e sucumbência da autarquia previdenciária, o trabalho do patrono, da mesma forma que no caso de improcedência, perdura enquanto não transitada em julgado a decisão final. O que altera são, tão somente, os papéis exercidos pelos atores judiciais que, dependendo da sorte do julgamento, ocuparão polos distintos em relação ao que foi decidido. Portanto, não é lógico e razoável referido discrímen, a ponto de justificar o tratamento diferenciado, agraciando com maior remuneração profissionais que exercem suas funções em 1o e 2o graus com o mesmo empenho e dedicação. Precedentes.

17 - Isentada a Autarquia Securitária do pagamento de custas processuais.

18 - Apelação do demandante provida. Sentença reformada. Ação julgada procedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000073-76.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: CARLOS PEREIRA RAMOS

Advogados do(a) APELANTE: ABADIO BAIRD - MS12785-A, REGIS MUNARI FURTADO - MS20980-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000073-76.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: CARLOS PEREIRA RAMOS

Advogados do(a) APELANTE: ABADIO BAIRD - MS12785-A, REGIS MUNARI FURTADO - MS20980-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por CARLOS PEREIRA RAMOS, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 06/07/2015, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou o demandante a arcar com custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), condicionando, entretanto, a exigibilidade destas verbas à perda dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Em razões recursais, o autor pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que a falecida era segurada especial, pois sempre laborou nas lides campesinas, conforme demonstra o substrato material anexado aos autos corroborado pela prova oral.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000073-76.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: CARLOS PEREIRA RAMOS

Advogados do(a) APELANTE: ABADIO BAIRD - MS12785-A, REGIS MUNARI FURTADO - MS20980-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. (...).

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento.(...)"

(APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO no 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2015 - grifos nossos).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) Não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)"

(AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014 - grifos nossos).

Observo, ainda, que tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Consigne-se, também, que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

Do caso concreto.

O evento morte da Sra. Deraldina Rosa Ramos, ocorrido em 04/06/2002, e a condição de dependente do autor restaram comprovadas pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola da falecida, à época do passamento.

Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor da falecida no campo:

1 - certidão de casamento, celebrado em 20/04/1974, na qual o demandante está qualificado como "lavrador";

2 - declaração anual do produtor rural, referente ao ano base de 1995, em que o autor, residente na Fazenda Progresso, qualifica-se como "agropecuário";

3 - contrato particular, firmado entre o autor e a Agropecuária Divino Espírito Santo Ltda. e registrado em cartório, referente ao arrendamento de 100 hectares na Fazenda Progresso, no período de 01/12/1996 a 31/12/1999;

4 - adendo contratual, prorrogando o arrendamento de 100 hectares na Fazenda Progresso até 31/12/2005;

5 - notas fiscais de comercialização de bovinos pelo demandante, emitidas em 23/12/1997, 27/04/1998, 25/01/1999, 16/06/2000 e em 17/01/2001.

Depreende-se que, como início de prova material, o autor somente juntou documentos em que ele, cônjuge, figura como lavrador, mas no próprio nome da esposa falecida constam atividades como "lidesdo lar", do que se conclui que pretende a comprovação do exercício de atividade rural à sua falecida esposa pela extensão da sua qualificação de lavrador, para fins de percepção da pensão por morte. Pretende, com isso, uma espécie de extensão probatória de documento "por via reflexa".

Nesse particular, entendo que a extensão de efeitos em decorrência de documento de terceiro - familiar próximo - parece viável apenas quando se trata de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar - situação que, de fato, fora comprovada nos autos, de acordo com os depoimentos tomados em audiência de instrução e julgamento realizada em 23 de junho de 2015, na qual foram ouvidos o autor e três testemunhas.

Em seu depoimento pessoal, o autor disse ter sido casado com a falecida, com quem teve três filhos. O casal residiu na Fazenda Triunfo, em Costa Rica, antes de se mudarem para a Fazenda Progresso, onde moraram por dez anos até o óbito do de cujus, em 04/06/2002. Sempre se dedicaram às lides campesinas.

A primeira testemunha, o Sr. Aparecido Alves Bicalho, disse que se mudou para a Fazenda Everest em 1989 e, quando o autor e a falecida se mudaram para a Fazenda Progresso em 1992, passaram a ser seus vizinhos. Declarou que o casal morava no local e atuava nas lides rurais, bem como criava animais, já que o demandante possuía um contrato de arrendamento da propriedade.

A segunda testemunha, o Sr. Ariodante Correa Soares, declarou ter trabalhado com o casal na Fazenda Progresso, no período de 1993 a 1997, e depois se mudou do local. Segundo o depoente, a falecida morava e atuava nas lides campesinas junto com o demandante. Após o óbito do de cujus, o autor ainda continuou na Fazenda Progresso até ser eleito para exercer o mandato de vereador na cidade.

A terceira testemunha, o Sr. Jackson Barbosa Barra, disse que trabalhava na Fazenda Progresso na mesma época em que o casal lá residia, no período de 1998 a 2003. Segundo o depoente, a falecida cuidava de galinhas e porcos, bem como auxiliava o autor nas lides campesinas quando necessário. O de cujus morreu enquanto o casal morava na Fazenda. Por fim, afirmou que o autor exerce atualmente o cargo de vereador e arrenda uma chácara.

Os relatos corroboraram o início de prova material, no sentido de que a falecida atuava nas lides campesinas próximo à data do óbito, cuidando de animais e auxiliando o autor no labor rural, de modo que restou comprovada sua vinculação à Previdência Social, na condição de segurada especial.

Em decorrência, preenchidos os requisitos, o deferimento do benefício de pensão por morte é medida que impõe, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. Confira-se:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (redação dada pela Lei no 9.528/1997;

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

(...)."

No caso, à míngua de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação (02/09/2014), pois somente a partir de então o INSS tomou conhecimento da pretensão do demandante, nos termos do então vigente artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Inverto, por conseguinte, o ônus sucumbencial, condenando o INSS no pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, do STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente.

O termo ad quem a ser considerado continua sendo a data da prolação da sentença, ainda que reformada. E isso se justifica pelo princípio constitucional da isonomia. Explico. Na hipótese de procedência do pleito em 1o grau de jurisdição e sucumbência da autarquia previdenciária, o trabalho do patrono, da mesma forma que no caso de improcedência, perdura enquanto não transitada em julgado a decisão final. O que altera são, tão somente, os papéis exercidos pelos atores judiciais que, dependendo da sorte do julgamento, ocuparão polos distintos em relação ao que foi decidido. Portanto, não considero lógico e razoável referido discrímen, a ponto de justificar o tratamento diferenciado, agraciando com maior remuneração profissionais que exercem suas funções em 1o e 2o graus com o mesmo empenho e dedicação.

Por tais razões, imperiosa a fixação do termo final para a incidência da verba honorária, na data da prolação da sentença.

Neste sentido, aliás, existem precedentes dessa 7a Turma:

"AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROVIMENTO.

1 - O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2 - Os honorários de advogado devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

3 - Agravo legal improvido."

(Agravo legal no processo n.o 2015.03.99.014451-4, Sétima Turma, Rel. Desembargador Federal Paulo Domingues, DE 04/02/2016) (grifos nossos)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA SÚMULA 111/STJ.

1. Os honorários advocatícios, nas lides previdenciárias, devem incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença, entendida esta, em interpretação restritiva, como ato emanado do juiz de primeiro grau, nos termos do artigo 162, § 1o, do CPC. Inteligência da Súmula 111 do STJ.

2. Agravo a que se nega provimento."

(Agravo legal no processo n.o 2015.03.99.009126-1, Sétima Turma, Rel. Desembargador Federal Fausto de Santctis, DE 10/03/2016) (grifos nossos)

Isento a Autarquia Securitária do pagamento de custas processuais.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do autor, para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, desde a data da citação (02/09/2014), sendo que sobre os valores em atraso incidirão correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, condenando, por fim, a Autarquia Previdenciária no pagamento de verba honorária, arbitrada esta em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. SUBSTRATO MATERIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR CARACTERIZADO. EXTENSÃO DA QUALIFICAÇÃO DO MARIDO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

4 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ.

5 - Os documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

6 - O evento morte da Sra. Deraldina Rosa Ramos, ocorrido em 04/06/2002, e a condição de dependente do autor restaram comprovadas pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

7 - A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola do falecido, à época do passamento. Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor da falecida no campo: 1 - certidão de casamento, celebrado em 20/04/1974, na qual o demandante está qualificado como "lavrador"; 2 - declaração anual do produtor rural, referente ao ano base de 1995, em que o autor, residente na Fazenda Progresso, qualifica-se como "agropecuário"; 3 - contrato particular, firmado entre o autor e a Agropecuária Divino Espírito Santo Ltda. e registrado em cartório, referente ao arrendamento de 100 hectares na Fazenda Progresso, no período de 01/12/1996 a 31/12/1999; 4 - adendo contratual, prorrogando o arrendamento de 100 hectares na Fazenda Progresso até 31/12/2005; 5 - notas fiscais de comercialização de bovinos pelo demandante, emitidas em 23/12/1997, 27/04/1998, 25/01/1999, 16/06/2000 e em 17/01/2001.

8 - Depreende-se que, como início de prova material, o autor somente juntou documentos em que ele, cônjuge, figura como lavrador, mas no próprio nome da esposa falecida constam atividades como "lidesdo lar", do que se conclui que pretende a comprovação do exercício de atividade rural à sua falecida esposa pela extensão da sua qualificação de lavrador, para fins de percepção da pensão por morte. Pretende, com isso, uma espécie de extensão probatória de documento "por via reflexa".

9 - A extensão de efeitos em decorrência de documento de terceiro - familiar próximo - parece viável apenas quando se trata de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar - situação que, de fato, fora comprovada nos autos, de acordo com os depoimentos tomados em audiência de instrução e julgamento realizada em 23 de junho de 2015, na qual foram ouvidos o autor e três testemunhas.

10 - Os relatos corroboraram o início de prova material, no sentido de que a falecida atuava nas lides campesinas próximo à data do óbito, cuidando de animais e auxiliando o autor no labor rural, de modo que restou comprovada sua vinculação à Previdência Social, na condição de segurada especial.

11 - Em decorrência, preenchidos os requisitos, o deferimento do benefício de pensão por morte é medida que impõe, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

12 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, à míngua de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação (02/09/2014), pois somente a partir de então o INSS tomou conhecimento da pretensão do demandante, nos termos do então vigente artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973.

13 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

14 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

15 - Invertido, por conseguinte, o ônus sucumbencial, deve ser condenado o INSS no pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, do STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente.

16 - O termo ad quem a ser considerado continua sendo a data da prolação da sentença, ainda que reformada. E isso se justifica pelo princípio constitucional da isonomia. Explica-se. Na hipótese de procedência do pleito em 1o grau de jurisdição e sucumbência da autarquia previdenciária, o trabalho do patrono, da mesma forma que no caso de improcedência, perdura enquanto não transitada em julgado a decisão final. O que altera são, tão somente, os papéis exercidos pelos atores judiciais que, dependendo da sorte do julgamento, ocuparão polos distintos em relação ao que foi decidido. Portanto, não é lógico e razoável referido discrímen, a ponto de justificar o tratamento diferenciado, agraciando com maior remuneração profissionais que exercem suas funções em 1o e 2o graus com o mesmo empenho e dedicação. Precedentes.

17 - Isentada a Autarquia Securitária do pagamento de custas processuais.

18 - Apelação do demandante provida. Sentença reformada. Ação julgada procedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do autor, para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, desde a data da citação (02/09/2014), sendo que sobre os valores em atraso incidirão correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, condenando, por fim, a Autarquia Previdenciária no pagamento de verba honorária, arbitrada esta em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.